Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716382-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO D E S P A C H O FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Agravante reafirma os argumentos lançados no Agravo de Instrumento e requer a reconsideração da decisão “para que seja concedido o efeito suspensivo, a obstar o prosseguimento da execução originária, evitando prejuízo da Agravante, com a constrição indevida de seu faturamento mensal”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado EDUARDO RODRIGUES LEITÃO, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator